Tribunal: STF
Processo: Rcl 75755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra atos do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que “a defesa requereu o acesso à integralidade dos elementos de informação coligidos na investigação (diligências já findas e já documentadas) da medida cautelar n° 5084413-22.2019.4.02.5101/RJ, mas o Juízo de instrução entendeu por privá-la de acessar o conteúdo, situação que trouxe prejuízo defensivo.”



    Aduz violação ao princípio da ampla defesa, visto que a instrução criminal foi iniciada e encerrada sem que a defesa tivesse acesso a todos os atos de investigação, ficando impossibilitada de questionar a legalidade dos atos e procedimentos adotados. 



    Aponta que o TRF 2, “ao julgar o apelo, entendeu por manter o entendimento do Juízo Primevo, em total inobservância à Súmula Vinculante 14, situação que autoriza o excepcional desta excepcional via”.



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14.



    Requer o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 14 e a consequente anulação de todos os atos instrutórios para que seja disponibilizado à defesa a integralidade dos elementos colhidos em sede de investigação. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo o ato dito reclamado proferido pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro:



    “Ref. ao evento nº 67 - Indefiro, por ora, o requerimento formulado pela defesa do indiciado AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR, tendo em vista que a medida cautelar a que se requer acesso se trata de ação controlada da Polícia Federal ainda em curso, com diligências pendentes de cumprimento, bem como por não haver prejuízo ao mesmo, uma vez que não citado diretamente naquele feito.”



    Interposto apelação criminal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso nos seguintes termos: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003. AÇÃO CONTROLADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. ART. 28-A DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I- A ação controlada é técnica especial de investigação que consiste no monitoramento dos investigados e no retardamento da intervenção estatal, que ocorrerá no momento mais oportuno e eficiente do ponto de vista da investigação. O sigilo da medida está expressamente previsto no art. 8°, §§ 2º e 3 º da Lei 12.850/2013. 



    II - Na fase pré-processual há diversos casos em que o próprio êxito da investigação depende do sigilo da medida. Ou seja, o chamado "elemento surpresa" é essencial para que se possa produzir a prova pretendida (não se cogita, por exemplo, a intimação do investigado para comunicá-lo de uma interceptação telefônica que será realizada em sua linha). Nessas hipóteses, a defesa terá acesso posterior aos elementos de prova (contraditório diferido) e nada há de ilegal ou inconstitucional nisso, tendo em vista que na investigação não é possível impor qualquer tipo de pena ao investigado. É essa inclusive a determinação do art. 20 do CPP ao tratar do inquérito policial e também da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    III - O réu teve pleno acesso aos elementos de informação reunidos no bojo do IPL e posteriormente às provas que constam na ação criminal, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    IV - O Acordo de não persecução penal - ANPP não é direito subjetivo do acusado, conforme reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores. Trata-se de discricionariedade regrada do Ministério Público, que deverá avaliar se estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP e se o acordo se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto. 



    V - Não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que celebre o ANPP, cabendo apenas a remessa ao órgão de revisão ministerial, conforme determina o §14 do art. 28-A do CPP2. 



    VI - A detração não se presta a diminuir o tempo de pena a cumprir para fins de ANPP, mas somente a adequar o regime inicial de cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 387, §2º do CPP. Aliás, o próprio artigo 28-A é claro ao se referir à pena mínima cominada em abstrato pelo legislador, não sendo relevante a pena concreta aplicada pelo magistrado. 



    VII - Autoria e materialidade delitivas demonstradas pelas provas dos autos e que não são objeto de recurso. 



    VIII - O E. STF firmou entendimento no sentido de ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/2003, de forma excepcional, e desde que demonstrada a "total inexistência de perigo à incolumidade pública". No mesmo sentido e seguindo a jurisprudência da Suprema Corte, o E. STJ sedimentou ser possível "a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social"



    IX - Os precedentes se referem aos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003. No entanto, em caso de introdução clandestina de em território nacional de armamento adquirido no exterior e sem qualquer registro que possibilite o respectivo controle pelo Poder Público, está presente a tipicidade material da conduta, notadamente porque se trata de crime de perigo abstrato, não sendo possível afirmar a "total inexistência de perigo à incolumidade pública". 



    X - Recurso da defesa desprovido.”



    Transcrevo, por relevante, trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “2. Preliminarmente - alegação de cerceamento de defesa



    A defesa argumenta que não teve acesso à medida cautelar n. 5084413-22.2019.4.02.5101/RJ, que tramitou na 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e no bojo da qual foi determinada a ação controlada para fins de possibilitar a realização de prisão em flagrante delito em desfavor de sujeitos envolvidos na prática criminosa de tráfico internacional de arma de fogo. Sustenta que foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, além do art. 7º, XIII, XIV e XV c/c §10 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como a Súmula Vinculante nº 14.



    Sem razão.



    A ação controlada é técnica especial de investigação que consiste no monitoramento dos investigados e no retardamento da intervenção estatal, que ocorrerá no momento mais oportuno e eficiente do ponto de vista da investigação. 



    Ao contrário do que argumenta a defesa, o sigilo da medida está expressamente previsto na Lei 12.850/2013:



    (...)



    Com efeito, a regra do processo penal é a ampla publicidade e acesso às provas e elementos de informação, tudo com vistas a possibilitar o regular exercício da ampla defesa e do contraditório, além de permitir o próprio controle da atuação dos órgãos de persecução penal. 



    De outro lado, na fase pré-processual há diversos casos em que o próprio êxito da investigação depende do sigilo da medida. Ou seja, o chamado "elemento surpresa" é essencial para que se possa produzir a prova pretendida (não se cogita, por exemplo, a intimação do investigado para comunicá-lo de uma interceptação telefônica que será realizada em sua linha). Nessas hipóteses, a defesa terá acesso posterior aos elementos de prova (contraditório diferido) e nada há de ilegal ou inconstitucional nisso, tendo em vista que na investigação não é possível impor qualquer tipo de pena ao investigado. É essa inclusive a determinação do art. 20 do CPP ao tratar do inquérito policial. 



    É justamente nesse sentido a determinação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, ao afirmar que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". Portanto, não é dado à defesa técnica o amplo acesso às diligências em andamento e aos elementos de informação, sendo certo que a publicidade se restringirá aos elementos já documentados, ou seja, cuja realização já tenha encerrado e desde que não haja prejuízo às investigações em andamento. 



    No caso dos autos, verifica-se que o IPL n. 190/2019 (processo n. 5080944-65.2019.4.02.5101) foi instaurado após a Receita Federal do Brasil - RFB comunicar à Delegacia da Polícia Federal localizada no Aeroporto Internacional do Galeão a apreensão de encomendas vindas dos Estados Unidos da América - EUA, em cujo interior havia armas de fogo, munições e outros acessórios (evento 7, ANEXO1):



    (...)



    Considerando as informações constantes no objeto apreendido, foram feitos levantamentos de outras remessas em que haveria coincidência de remetente, destinatário ou de endereço. Essa verificação resultou na apreensão de mais duas encomendas (pacotes CH080790968US e CH080917227US), enviadas do mesmo local nos EUA e que tinham como destinatário pessoa de nome MARCOS ALMEIDA, com endereço na Avenida das Américas, 4200, bloco 7, sala 205, Rio de Janeiro/RJ  (evento 8, APREENSAO1; evento 8, APREENSAO2 e evento 1, PORT_INST_IPL1).



    A partir dessas informações, a Polícia Federal comunicou ao juízo de primeiro grau a realização de ação controlada no local, com a finalidade de identificar o real destinatário da encomenda. Na ocasião, conforme já relatado, o réu foi identificado na posse das encomendas e preso em flagrante (evento 14, DESP1; evento 1, P_FLAGRANTE1 e evento 17, INF4). 



    No que se refere à ação controlada (processo n. 5084413-22.2019.4.02.5101), o magistrado de primeiro grau indeferiu o amplo acesso do réu à medida cautelar, sob o seguinte fundamento (evento 69, DESPADEC1):



    "Ref. ao evento nº 67 - Indefiro, por ora, o requerimento formulado pela defesa do indiciado AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR, tendo em vista que a medida cautelar a que se requer acesso se trata de ação controlada da Polícia Federal ainda em curso, com diligências pendentes de cumprimento, bem como por não haver prejuízo ao mesmo, uma vez que não citado diretamente naquele feito.



    Intime-se a defesa desta decisão.



    Intime-se a autoridade policial nos autos da medida cautelar referida, para que esclareça em 48 horas acerca do cumprimento das diligências, trasladando-se cópia desta decisão."



    Conforme já visto, não há qualquer ilegalidade na manutenção do sigilo da medida, já que as investigações ainda estavam em andamento, ou seja, havia diligências a serem realizadas e o amplo acesso da defesa prejudicaria a eficácia da medida.



    Friso, no entanto, que em cumprimento ao que determina a Súmula Vinculante n. 14, todos os elementos de informação que embasaram a denúncia estão documentados nos Inquéritos já mencionados e na ação penal originária, aos quais a defesa teve pleno acesso e efetivamente pôde exercer o contraditório.



    Ademais, a defesa sequer fez novo pedido de acesso à medida cautelar quando da instauração da ação penal, seja em sua resposta à acusação (evento 30, RESPOSTA1), tampouco durante a audiência de instrução e julgamento (evento 61, DESPADEC1) ou em qualquer outro momento processual. E nem precisaria porque, repiso: todas as provas se encontram no IPL e na ação penal originária.



    Ressalto, por fim, que sequer é mencionado qualquer tipo de prejuízo que possa ter redundado do sigilo da ação controlada (art. 563 do CPP).



    Quanto ao Laudo pericial citado pela defesa em seu recurso, verifico que  o Laudo de Perícia Papiloscópica n° 631/2019 (evento 14, LAUDO4), que atestou que havia impressões digitais do réu nas caixas das encomendas, encontra-se acostado ao IPL 190/2019 (processo n. 5080944-65.2019.4.02.5101), ao qual a defesa teve amplo acesso. 



    Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.



    Rejeito a preliminar.”



    Nessa linha, a mera transcrição dos atos reclamados evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo TRF 2, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o acesso à medida cautelar em razão de diligências ainda em andamento, de forma que o amplo acesso à defesa prejudicaria a eficácia da medida. Ademais, restou elucidado pelo TRF 2 que “em cumprimento ao que determina a Súmula Vinculante n. 14, todos os elementos de informação que embasaram a denúncia estão documentados nos Inquéritos já mencionados e na ação penal originária, aos quais a defesa teve pleno acesso e efetivamente pôde exercer o contraditório”.



    A Corte Regional asseverou, ainda, que “a defesa sequer fez novo pedido de acesso à medida cautelar quando da instauração da ação penal, seja em sua resposta à acusação (evento 30, RESPOSTA1), tampouco durante a audiência de instrução e julgamento (evento 61, DESPADEC1) ou em qualquer outro momento processual. E nem precisaria porque, repiso: todas as provas se encontram no IPL e na ação penal originária”.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



     Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto das decisões reclamadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, para acolher a tese defensiva e concluir de forma diversa do ato reclamado demandaria a instauração de incidente de dilação probatória4 e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente